Tribunal: TJMT
Processo: 1015863-30.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015863-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANGELA SANTOS DA SILVA - CPF: 886.834.941-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANGELA SANTOS DA SILVA (EMBARGADO), WENER MACEDO DA SILVA - CPF: 570.038.311-04 (EMBARGADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO PELA AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA DA AUTORA – ARTIGO 525, §§ 4º E 5º do CPC -MANTIDO - NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE DE COBERTURA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM HOME CARE – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – MULTA DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, incumbia à impugnante, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entendia como correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação, na forma do artigo 525, §4º e 5º do CPC, o que não ocorreu.

Se a decisão que concedeu a tutela de urgência determinou o fornecimento de procedimentos e medicamentos para o tratamento da neoplasia maligna que acometia a autora, a recusa da autorização para o tratamento em regime de home care, conforme prescrição médica, constitui descumprimento da referida ordem judicial e, portanto, enseja a incidência da multa.

6

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1015863-30.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

APELADO
:
ESPÓLIO DE ANGELA SANTOS DA SILVA

Processo na Origem nº 0008710-78.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

AÇÃO
: Cumprimento de sentença da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n. 0008710-78.2015.8.11.0041, Código 968800, da 11ª da Vara Cível da Comarca de Cuiabá).

DECISÃO AGRAVADA
(ID 138739677 - Pág. 37/39):
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (art. 525, §§ 1º, 4º e 5º CPC)
.

AGRAVO
:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que não há necessidade de apresentação de cálculo porque concordou com o valor do cumprimento de sentença original, tanto que depositou o valor em Juízo, se insurgindo apenas quanto ao aditamento do valor que incluiu multas pelo suposto descumprimento da liminar. Defende a ausência de descumprimento da liminar, porque a decisão que autorizou o tratamento home care foi proferida em 08/07/2016 e a autora havia falecido em 28/07/2015. Sustenta que, caso mantida a multa, o valor pretendido (R$26.000,00) é excessivo e deve ser reduzido. Argumenta que devem ser afastados do cálculo da multa os juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios. Ao final, pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento do excesso de execução ou a redução do valor da multa.

CONTRAMINUTA
(ID 143512662): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (art. 525, §§ 1º, 4º e 5º CPC).

A autora informou que é aderente ao plano de saúde administrado pela requerida, ora agravante, com o registro de beneficiário nº. 0056 5672 00039200-4 (ID 138739655 - Pág. 24).

Relatou que, após o trânsito em julgado da demanda, a parte Autora/Exequente apresentou cumprimento de sentença, requerendo que a Requerida/Executada realize o pagamento da condenação no valor de R$29.350,07 (vinte e nove mil trezentos e cinquenta reais e sete centavos).

Posteriormente, aditou o referido cumprimento de sentença, requerendo o pagamento do valor de R$85.803,07 (oitenta e cinco mil, oitocentos e três reais e sete centavos), uma vez que foi adicionado pedido de pagamento de multa astreintes, por suposto descumprimento de liminar, entre os dias
15.07.2015
e
28.07.2015
, ou seja, 13 (treze) dias.

A agravante realizou o deposito judicial do valor inicialmente requerido pela parte Autora/Exequente e apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada pela ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (art. 525, §§ 1º, 4º e 5º CPC).

Pois bem. Busca a agravante a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que seria desnecessária a apresentação do cálculo porque concordou com o valor inicial do cumprimento de sentença e, com relação ao seu aditamento, não se insurgiu contra o valor e sim contra a cobrança da multa.

Sustenta não houve descumprimento da liminar porque quando foi deferida a extensão da liminar para determinar o fornecimento do home care (08.07.2016), a autora já havia falecido, consequente, não há falar-se em multa.

Veja-se que a impugnação se funda no excesso de execução consistente na cobrança de multa por descumprimento da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência para determinar que a apelante fornecesse/custeasse os medicamentos e procedimentos prescritos pelo médico assistente para o tratamento da autora, diagnosticada com neoplasia maligna, todavia, a impugnante, aqui agravante, não apresentou o demonstrativo discriminado, a fim de demonstrar o aventado excesso, conforme determina a legislação.

O
artigo 525 do CPC
assim dispõe:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

(...)

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento
, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.

Logo,
a decisão que rejeita a impugnação se mostra correta, porque ainda que sustente a inexistência de descumprimento da decisão e, consequentemente, o fato gerador da multa, deveria ter apresentado o cálculo atualizado e o demonstrativo discriminado dos valores que entendia devidos, nem que fosse para demonstrar que o valor por ela depositado era o valor correto
.

A manifestação trazida na Impugnação é a de que não haveria multa a ser cobrada porque, quando foi proferida a decisão que deferiu o tratamento em home care, a autora já havia falecido, de modo que a decisão perdeu o objeto.

No entanto, observa-se que a decisão, proferida em 05.03.2015, determinou que a requerida “
autorizasse os procedimentos e medicações prescritas pelo médico especialista que entender como necessário para o tratamento integral da autora. (...) Para o caso de inadimplemento da obrigação, estabeleço o valor da multa diária em R$2.000,00 (dois mil reais)
” (ID 138739655 - Pág. 37).

Portanto, a recusa da operadora do plano (ID 143512665 - Pág. 8) em fornecer a continuidade do tratamento da autora em regime de home care, conforme prescrito pelo médico assistente (ID 143512665 - Pág. 5/6), viola a decisão que determinou o fornecimento de todos os procedimentos e medicações.

A complementação da decisão para determinar o fornecimento do home care se deu em razão da denúncia da autora de que a decisão anterior estava sendo descumprida (ID 143512665 - Pág. 1/3).

Portanto,
não há como negar que a apelante descumpriu a ordem judicial no período entre a recusa do cumprimento da liminar – 15.07.2015 - e a morte da autora – 28.07.2015, ou seja, 13 (treze) dias como pleiteado no aditamento ao cumprimento de sentença
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, mantém-se inalterada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que a apelante efetue o pagamento do valor cobrado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022